Tribunal: STJ
Processo: 0003657-63.2013.8.26.0108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951269 - SP(2025/0197835-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: TERRAPLENAGEM JUNDIAI LTDA
ADVOGADOS
: STEVEN MARKLEW KERRY - SP246372
PAMELA CRISTINA NASCIMENTO DE MATOS - SP347368
EMBARGADO
: ZURICH BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
RODRIGO SOARES RABELO - SP332816
EMBARGADO
: BENEDITO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: PETERSON PADOVANI - SP183598
CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR - SP161492
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAJAMAR
PROCURADORA
: CARLA CRISTINA PASCHOALOTTE - SP148168
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM
RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO OU ACÓRDÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
DO
ÚLTIMO
RECURSO
INTERPOSTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I - A interposição de mais de um recurso pela mesma parte
contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido
protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e
da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.
II - Embargos de declaração não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56108126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5624f84f-a5a7-45b6-96d8-3f3e8eed6156

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5624f84f-a5a7-45b6-96d8-3f3e8eed6156

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951269 - SP(2025/0197835-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: TERRAPLENAGEM JUNDIAI LTDA
ADVOGADOS
: STEVEN MARKLEW KERRY - SP246372
PAMELA CRISTINA NASCIMENTO DE MATOS - SP347368
EMBARGADO
: ZURICH BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
RODRIGO SOARES RABELO - SP332816
EMBARGADO
: BENEDITO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: PETERSON PADOVANI - SP183598
CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR - SP161492
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAJAMAR
PROCURADORA
: CARLA CRISTINA PASCHOALOTTE - SP148168
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM
RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO OU ACÓRDÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
DO
ÚLTIMO
RECURSO
INTERPOSTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I - A interposição de mais de um recurso pela mesma parte
contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido
protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e
da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.
II - Embargos de declaração não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de oposição de mais de um embargos de declaração pela mesma parte
contra a mesma decisão.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55906176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/04/2026 16:18:20
Código de Controle do Documento: 69dc1184-e0b9-4677-b0b3-862e5b7f1b8c

A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica
decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da
ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade
recursal.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO EM
DUPLICIDADE. PRECLUSÃO.
1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela
mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
relator Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.905.229/PR,
DJe de
)
22/3/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO
AGRAVO COM FUNDAMENTO NA
AGRAVO INTERNO QUE
SÚMULA 182/STJ.
NÃO REBATE A DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DISSOCIADAS. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão
impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o
princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Em suas razões, a parte ora agravante deixou de impugnar o fundamento direto
para o não conhecimento do agravo em recurso especial, qual seja, o de incidência da
Em vez disso, limitou-se a repetir os argumentos de mérito já constantes
Súmula 182/STJ.
das peças anteriores, e a formular um breve arrazoado para afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Verificada a dissociação das razões recursais da fundamentação do acórdão, incide
na espécie o enunciado da
por analogia.
Súmula 284/STF,
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Manoel Erhardt (desembargador
AREsp n. 2.005.169/CE,
Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de
)
18/4/2022.

ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA O MESMO
ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O presente recurso de embargos de declaração revela-se manifestamente
inadmissível, porquanto, no momento de sua protocolização, por provável erro, já ocorrera
Documento eletrônico VDA55906176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/04/2026 16:18:20
Código de Controle do Documento: 69dc1184-e0b9-4677-b0b3-862e5b7f1b8c

o fenômeno da preclusão consumativa, diante da anterior interposição de recurso com
idêntico teor, inclusive submetido a julgamento na mesma assentada.
III - Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
relatora Regina Helena Costa, Primeira
AREsp n. 1.874.131/TO,
Turma, DJe de
)
25/3/2022.

Ante o exposto, não conheço do segundo embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55906176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/04/2026 16:18:20
Código de Controle do Documento: 69dc1184-e0b9-4677-b0b3-862e5b7f1b8c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.951.269 / SP
Número Registro: 2025/0197835-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036576320138260108
00078883620138260108
36576320138260108
3657632013826010800078883620138260108 78883620138260108
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TERRAPLENAGEM JUNDIAI LTDA
ADVOGADOS
: STEVEN MARKLEW KERRY - SP246372
PAMELA CRISTINA NASCIMENTO DE MATOS - SP347368
AGRAVADO
: ZURICH BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
RODRIGO SOARES RABELO - SP332816
AGRAVADO
: BENEDITO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: PETERSON PADOVANI - SP183598
CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR - SP161492
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAJAMAR
PROCURADORA : CARLA CRISTINA PASCHOALOTTE - SP148168
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56076975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 7932f4d1-ae94-42e9-a59b-ae545512f841

EMBARGANTE
: TERRAPLENAGEM JUNDIAI LTDA
ADVOGADOS
: STEVEN MARKLEW KERRY - SP246372
PAMELA CRISTINA NASCIMENTO DE MATOS - SP347368
EMBARGADO
: ZURICH BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
RODRIGO SOARES RABELO - SP332816
EMBARGADO
: BENEDITO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: PETERSON PADOVANI - SP183598
CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR - SP161492
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAJAMAR
PROCURADORA : CARLA CRISTINA PASCHOALOTTE - SP148168
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 7932f4d1-ae94-42e9-a59b-ae545512f841